Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 810 DO STF E DA EC 113/2021. AUSÊNCIA DE ERRO NOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação apresentada pelo ente público, homologou os cálculos apresentados pela exequente e determinou o prosseguimento da execução, com expedição de precatório ou RPV. O agravante alegou excesso de execução, sustentando a utilização indevida do índice INPC em vez do IPCA-E.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve excesso de execução em razão da adoção do índice de correção monetária aplicado pela exequente — supostamente o INPC —, em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que fixou o IPCA-E como índice de atualização das condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária, até a vigência da EC no 113/2021.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810), declarou inconstitucional a utilização da Taxa Referencial (TR) para atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando o IPCA-E como índice adequado para recomposição das perdas inflacionárias nas relações não tributárias.
4. A Emenda Constitucional no 113/2021 alterou o regime de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, determinando a aplicação da Taxa Selic, de forma única, a partir de dezembro de 2021, englobando correção monetária e juros moratórios.
5. Os cálculos da exequente foram realizados conforme esses parâmetros, com base no IPCA-E até novembro de 2021 e Selic a partir de dezembro de 2021, por meio do sistema PROJEF WEB, desenvolvido pela Justiça Federal, inexistindo erro material ou violação ao entendimento vinculante do STF.
6. A mera divergência entre a planilha apresentada pela Fazenda Pública e aquela homologada pelo juízo não caracteriza excesso de execução. É ônus do executado demonstrar, de forma específica, o erro na apuração do débito, não bastando alegações genéricas.
7. O regime de transição aplicado encontra respaldo em precedentes do STJ e do TJDFT, que adotam a metodologia de atualização com IPCA-E até 8/12/2021 e Selic a partir de 9/12/2021, conforme a Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 482/2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O IPCA-E é o índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública de natureza não tributária até a entrada em vigor da EC no 113/2021.
2. A partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, acumulada mensalmente, englobando correção e juros de mora.
3. A mera divergência de planilhas não basta para caracterizar excesso de execução, sendo ônus do executado comprovar erro específico nos cálculos apresentados pela parte credora.